Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0716017-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Apelante: Adail Domingos de Azevedo Apelados: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Adail Domingos de Azevedo contra o acórdão (Id. 74651812) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 74651812) o recorrente alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a aplicação da repetição do indébito em dobro nos termos da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobreveio aos autos a petição referida no Id. 75724242, por meio da qual a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A requereu a intimação do autor, ora embargante, para que se manifeste sobre possível inadimplemento da obrigação de pagamento. É a breve exposição. Decido. No que se refere ao requerimento formulado pela sociedade anônima embargada não há providências a serem adotadas no presente momento, uma vez que o alegado inadimplemento superveniente não integra o objeto do recurso de apelação submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo a parte recorrida aguardar o julgamento dos embargos. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pela embargada. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator